Tribunal: TJMT
Processo: 0002302-85.2015.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002302-85.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELI JORGE HILDEBRAND - CPF: 982.835.538-87 (APELADO), HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - CPF: 535.063.751-72 (ADVOGADO), SAMUEL GOMES MACHADO DE SOUZA - CPF: 035.475.951-50 (ADVOGADO), FABIO JOSE RIBEIRO - CPF: 274.793.798-46 (ADVOGADO), OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 037.538.821-43 (ADVOGADO), HELIO RODOLFO HILDEBRAND - CPF: 089.132.908-04 (APELANTE), MARA SANDRA CANOVA MORAES - CPF: 110.164.298-00 (ADVOGADO), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), MARIA CECILIA GALBIATTI DE OLIVEIRA - CPF: 690.523.951-87 (ADVOGADO), SONIA HELENA HILDEBRAND - CPF: 020.546.198-09 (APELANTE), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS – DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS SEM QUE FOSSE OPORTUNIZADA A MANIFESTAÇÃO DOS REQUERIDOS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSOS PROVIDOS.

1.
Após a análise de todo o processado (mais de 2298 páginas), extrai-se que, realmente, restou configurado o cerceamento de defesa dos requeridos, ora apelantes.

2.
Isso porque, ao prolatar a sentença recorrida, o Juiz sentenciante alicerçou seus fundamentos em documentos juntados aos autos por supostos terceiros, sem que, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, oportunizasse aos requeridos, ora apelantes, suas manifestações acerca dos referidos documentos.

3.
Portanto, configurada a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, a anulação da sentença recorrida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
HELIO RODOLFO HILDEBRAND
e

o segundo por
SONIA HELENA HILDEBRAND CARDINALI
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Cautelar de Arrolamento de Bens de no 2302-85.2015.8.11.0004, ajuizada por
ELI JORGE HILDEBRAND
,

julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Por consequência, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ainda, destituiu do poder de administração dos bens do condomínio a requerida SONIA HELENA HILDEBRAND CARDINALI, bem como determinou que os condôminos se abstenham da prática de qualquer ato de gerência e administração dos bens comuns, funções que competirão ao administrador judicial a ser nomeado pelo Juízo nas ações de extinção de condomínio apensas a esta.

Em suas razões recursais (id. 100116494), o requerido HELIO RODOLFO HILDEBRAND, ora primeiro apelante, sustenta que, como a sentença foi baseada em documentos juntados pelo autor, ora apelado, e por terceiros, sem que lhe fosse oportunizado sua manifestação, seu direito à ampla defesa e ao contraditório foram cerceados.

Salienta que, inobservados os artigos 7o, 9o e 10o do Código de Processo Civil, a sentença recorrida deve ser anulada.

Ao final, requer o provimento do apelo e a anulação da sentença.

Por sua vez, em suas razões recursais (id. 100116474), a requerida SONIA HELENA HILDEBRAND CARDINALI, ora segunda apelante, aduz que a sentença deve ser anulada, eis que foi prolatada com arrimo em documentos carreados aos autos por terceiros, sem que lhe fosse oportunizada sua manifestação acerca dos referidos documentos.

Ao final, requer o provimento do apelo e a anulação da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 100116499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o direito à ampla defesa e ao contraditório dos requeridos HÉLIO RODOLFO HILDEBRAND (ora primeiro apelante) e SÔNIA HELENA HILDEBRAND CARDINALI (ora segunda apelante) foram cerceados.

Pois bem.

Na hipótese, após a análise de todo o processado (mais de 2298 páginas), extrai-se que, realmente, restou configurado o cerceamento de defesa dos requeridos, ora apelantes.

Isso porque, ao prolatar a sentença recorrida, o Juiz sentenciante alicerçou seus fundamentos em documentos juntados aos autos por supostos terceiros, sem que, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, oportunizasse aos requeridos, ora apelantes, suas manifestações acerca dos referidos documentos.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da sentença recorrida (id. 100116493 – pág. 34), em que é mencionado os documentos de ids. 100116492 – págs. 346 a 358 e 100116493 – págs. 1 a 31 (autos de origem, folhas 1950 a 1993), os quais, como dito em linhas acima não foi oportunizado aos requeridos, ora apelantes, suas manifestações.

“(...)

Ocorre que, conforme a larga documentação acostada às fls. 1.950 e ss., a prática de atos de gerência dos bens condominiais não vem sendo realizada por ela. Pelo contrário, além de não gerir o patrimônio coletivo, a administradora e depositária, pelo que consta das provas carreadas aos autos nas folhas citadas, ainda descumpre a ordem judicial anteriormente exarada, da qual emana o comando de afastamento da posse e administração dos bens das partes Eli Jorge e Hélio Rodolfo.

(...)”
(

Acerca da matéria, vejamos o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS COM BASE NOS ARGUMENTOS SUSCITADOS NA IMPUGNAÇÃO – JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS – FALTA DE INTIMAÇÃO DOS EMBARGANTES PARA MANIFESTAÇÃO - VIOLAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO.

Não há como deixar de reconhecer que incorreu em “error in procedendo” a Sentenciante, ao não intimar os embargantes/Apelantes para se manifestarem acerca da impugnação aos embargos, bem como dos documentos com ela juntados aos autos, em evidente violação ao direito constitucional da ampla defesa e do contraditório, configurando cerceamento de defesa, razão pela qual a sentença deve ser declarada nula.

(N.U 0001404-72.2015.8.11.0101, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 29/01/2018)”

Portanto, configurada a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, a anulação da sentença recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos recursos de apelação manejados pelos requeridos HÉLIO RODOLFO HILDEBRAND (ora primeiro apelante) e SÔNIA HELENA HILDEBRAND CARDINALI (ora segunda apelante) para ANULAR a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021